Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-93.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GECILDA DAMACENO ROCHA - CPF: 385.633.802-06 (RECORRENTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O PAGAMENTO DA PARCELA. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Gecilda Damaceno Rocha em face do Banco Losango S/A. Em síntese, a Autora informa que contratou um empréstimo pessoal junto a ré de 22 parcelas no valor de R$ 1.646,51, sendo o vencimento da primeira parcela em 14/07/2020.

2.

Aduz que realizou o pagamento da 5ª parcela com vencimento 14/11/2020 somente em 14/01/2021, entretanto, ainda assim seus dados foram negativados pelo banco demandado em
18/01/2021
. Assim, pugna pela retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito além de compensação por danos morais.

3.

Da analise dos autos, verifico que a negativação em questão no valor de
R$ 1.646,51
, objeto da contratação do empréstimo consignado, celebrado entre as partes, foi indevida, uma vez que, apesar do atraso para adimplemento da parcela com vencimento em
14/11/2020
, o pagamento do valor foi realizado em
14/01/2021
, entretanto, ainda assim, a demandada inseriu os dados do autor nos cadastros de inadimplentes em
18/01/2021
, quando já não possui mais qualquer valor em aberto com a ré.

4.

Assim, resta comprovado que mesmo tendo sido realizado o pagamento intempestivo,
quando da data de sua inclusão no SCPC/SERASA, o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar a negativação
.

5.

Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida pelo Recorrente, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

6.

Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

D
ano moral fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021